Tribunal: TJMT
Processo: 1012151-95.2023.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012151-95.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dano Ambiental, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCAS FERREIRA FELIPE - CPF: 367.603.058-33 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO VITORINO - CPF: 529.477.349-04 (AGRAVANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MPEMT - NOVA UBIRATÃ (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – LIMINAR DEFERIDA – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE IMEDIATA ELABORAÇÃO DE PRAD – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO –

MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER DE EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DAS ÁREAS ATINGIDAS PELO DESMATAMENTO ILEGAL E DE PROMOVER NOVAS INTERVENÇÕES NA VEGETAÇÃO NATIVA – ARGUIÇÃO DE QUE SE TRATA DE ÁREA CONSOLIDADA
-
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da decisão, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

2. I
nobstante a apresentação de Laudo Técnico produzido unilateralmente pelo Agravante, o qual aponta a área objeto de desmate como consolidada, é certo que tal questão demanda dilação probatória para que sejam afastadas as conclusões obtidas pelo Relatório Técnico do órgão ambiental competente, que constitui ato administrativo revestido de atributos próprios do Poder Público, entre os quais a presunção
juris tantum
de legitimidade e veracidade.

3.
Nas questões ambientais, o perigo na demora da prestação jurisdicional milita a favor do meio ambiente, a possibilitar o deferimento da tutela de urgência, com o objetivo de obrigar o particular a adotar as medidas necessárias a se abster de promover novos desmatamentos ou supressão de vegetação na área objeto da degradação ambiental.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1012151-95.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO VITORINO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MPEMT - NOVA UBIRATÃ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Carlos Roberto Vitorino
, contra a decisão proferida por esta Relatora no ID n. 184995652, que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento, para reformar em parte a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã-MT, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental no 1000443-52.2022.8.11.0107, ajuizada pelo
Ministério Público do

Estado do Mato Grosso
, tão somente para afastar a obrigação de execução do PRADA em sede de antecipação da tutela de urgência.

Em suas razões recursais (ID n. 185430682), o Agravante defende a necessidade de provimento integral do recurso, no sentido de revogar a determinação de que se abstenha de explorar economicamente e de promover novas intervenções nas áreas objeto da suposta degradação ambiental, ressaltando que,
como será demonstrado no curso da demanda principal por meio de perícia, a área já se encontrava sem a vegetação nativa antes de 2008, constituindo-se como uma área rural consolidada, nos termos dos artigos 3o e 61-A da Lei n° 12.651/2012.

Destaca, também, que, não existem indícios de que a degradação ambiental esteja sendo intensificada pelo agravante, de forma que não haveria risco de concessão da medida ao final do processo.

Argumenta, ainda, que, o suposto dano ambiental se resume a 3,6% da propriedade rural (16,48 hectares de floresta amazônica, sem especificação quanto a se tratar de área de preservação permanente ou de reserva legal) e que o Ministério Público estadual não apresentou qualquer outra prova além do auto de infração ambiental remoto.

Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada, para que a decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência pelo Juízo Singular seja integralmente reformada.

A certidão de ID n. 199031198 atesta que o presente recurso foi interposto no prazo legal.

A
s contrarrazões foram apresentadas no ID n. 192980172 pugnando, preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Agravado suscitou em preliminar, a violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que o recurso não combateu os fundamentos da decisão agravada, uma vez que apenas reproduziu os argumentos já trazidos quando da interposição do agravo de instrumento.

Malgrado a insurgência, basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que o Agravante, dirigiu o seu inconformismo contra os fundamentos da decisão agravada e, ainda que tenha se valido dos argumentos lançados na inicial do agravo de instrumento, restou evidenciado que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação da decisão agravada.

Dessarte, havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar suscitada.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Carlos Roberto Vitorino
, contra a decisão proferida por esta Relatora no ID n. 184995652, que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento, para reformar em parte a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã-MT, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental no 1000443-52.2022.8.11.0107, ajuizada pelo
Ministério Público do

Estado do Mato Grosso
,
tão somente para afastar a obrigação de execução do PRADA em sede de antecipação da tutela de urgência.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Isso porque, em que pesem os argumentos apresentados, entendo que a probabilidade do direito em favor do Agravante se mostra duvidosa, especialmente porque, conforme consignado na decisão agravada,
o
Relatório Técnico
805/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2021
elaborado por servidores da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (ID n. 89881929 – p. 6/8)
concluiu que

não se trata de área consolidada
,
pois no ano de 2008 a área não se encontrava com uma efetiva substituição da vegetação nativa por um uso alternativo do solo
.

In casu
, i
nobstante a apresentação de Laudo Técnico produzido unilateralmente pelo Agravante, o qual aponta a área objeto de desmate como consolidada (ID n.
ID n. 169844188
), é certo que tal questão demanda dilação probatória para que sejam afastadas as conclusões obtidas pelo Relatório Técnico da SEMA, que constitui ato administrativo revestido de atributos próprios do Poder Público, entre os quais a presunção
juris tantum
de legitimidade e veracidade.

Portanto, ao menos nesta quadra de cognição, a existência da ocorrência de degradação ambiental é patente, afigurando-se correta a medida liminar com vistas a impedir a ocorrência de novos danos ambientais.

Como desdobramento dessas assertivas, confira-se precedente do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RENOVAÇÃO DO CEBAS. MANDADO DE SEGURANÇA.
ATO ADMINISTRATIVO. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, LEGITIMIDADE E VERACIDADE
. LIMINAR. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO.

I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado por Fundação Felice Rosso contra o Ministro da Saúde objetivando a anulação da decisão proferida no Processo Administrativo n. 25000.093787/2018-11, na qual foi indeferida a concessão/renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - Cebas. Nesta Corte, indeferiu-se a liminar.

II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a concessão de liminar, em via mandamental, exige a necessária presença dos costumeiros requisitos centrais à tutela de urgência, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, os quais, nessa seara preambular, não estão evidenciados.

III -
O ato administrativo tem fé pública e goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Somente em situações excepcionais, desde que haja prova robusta e cabal, pode-se autorizar o afastamento da justificativa do interesse público à sua desconstituição, o que não se verifica de pronto no caso concreto
.

IV - A impetrante não traz qualquer alegação sobre possível afronta a princípios administrativos na condução do procedimento, mas limita-se a deduzir acerca do próprio mérito, relativamente à questão que, inclusive, demandaria dilação probatória, acerca da comprovação da porcentagem de prestação de serviços ao SUS.

V - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no MS: 27762 DF 2021/0161653-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 28/09/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 1/10/2021). [Destaquei]

Conforme disposição do art. 405 do CPC/2015,
laudo, vistoria, relatório técnico, auto de infração, certidão, fotografia, vídeo, mapa, imagem de satélite, declaração e outros atos elaborados por agentes de qualquer órgão do Estado possuem presunção (relativa) de legalidade, legitimidade e veracidade
, por se enquadrarem no conceito geral de documento público.

A decisão ora agravada justificou o acerto da decisão proferida pelo Juízo Singular em relação às
medidas de

abstenção de exploração econômica das áreas atingidas pelo desmatamento ilegal e de promover novas intervenções na vegetação nativa,

com base no art. 116, § 1o da Lei Complementar no 232/2006, que altera o Código Estadual do Meio Ambiente, o qual estabelece que, o
embargo será aplicado sem prejuízo da multa sempre que a atividade estiver sendo executada sem licença ambiental ou em desacordo com as normas ambientais
. E, ainda, o § 2o que,
i
ndependentemente da existência de infração, poderá ser determinada a redução ou paralisação temporária de qualquer atividade causadora de poluição,
nos casos em que se caracterizar um episódio agudo de poluição ambiental que ponha em risco a saúde ou o bem-estar da população. [Destaquei]

Ressaltou-se, ainda, que, o
dano

ambiental
, tendo em vista a sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres, de urgência, para que a tutela jurisdicional alcance sua finalidade e seja mais eficiente, buscando atuar de maneira precaucional, evitando a perpetuação da lesão ou resguardando-se contra qualquer tipo de ameaça.

Nesse aspecto, a
precaução se alinha ao objetivo do Direito Ambiental que é fundamentalmente preventivo,
atuando a partir de ações inibitórias
, nos termos do art.

225
da
Constituição Federal
, o qual estabelece que,
todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações

Destaca-se, ainda, que, a urgência no deferimento das referidas medidas em sede de antecipação de tutela, consiste na relevância das questões ambientais, que apenas se agravam com o passar do tempo e exigem tutela imediata, razão pela qual não há que se falar na ausência de
periculum in mora
.

Logo, os argumentos deduzidos neste recurso não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão proferida.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão proferida no ID n. 184995652.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024